Tribunal: TJES
Processo: 0003358-91.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003358-91.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: LOG VIANA I INCORPORACOES SPE LTDA.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DE MATERIAIS DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença que anulou integralmente o Auto de Infração nº 19/2014, reconhecendo à empresa LOG VIANA I INCORPORAÇÕES SPE LTDA. o direito à dedução de materiais fornecidos da base de cálculo do ISS na construção civil. O embargante alega erro de fato, omissão quanto à preclusão da juntada de provas fiscais e contradição na fundamentação que levou à anulação integral do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro de fato quanto à análise da documentação fiscal apresentada; (ii) avaliar se o acórdão incorreu em omissão quanto à preclusão temporal prevista na legislação municipal; (iii) apurar eventual contradição entre o reconhecimento de dedutibilidade parcial pela fiscalização e a anulação total do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro de fato não se configura, pois o acórdão reconhece que os documentos fiscais foram apresentados no processo administrativo, sendo essa uma conclusão decorrente da valoração da prova e não de equívoco material.

A alegação de omissão também não procede, uma vez que o acórdão enfrentou a questão da preclusão temporal ao considerar idôneos e regulares os documentos apresentados, nos termos da LC nº 116/2003 e do RE nº 603.497 do STF.

Não há contradição na decisão, pois, embora a fiscalização tenha admitido dedução parcial, a análise judicial concluiu que os documentos permitiam a dedução integral, o que justifica a anulação total do auto de infração.

Os embargos revelam mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio desta via recursal, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de erro de fato não se configura quando a divergência decorre da valoração judicial da prova constante nos autos.

Não há omissão quando a fundamentação do acórdão permite a compreensão da matéria suscitada.

A anulação integral de auto de infração é compatível com a dedutibilidade integral dos materiais, quando comprovada por documentação fiscal idônea.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 14531596), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que anulou integralmente o Auto de Infração nº 19/2014, reconhecendo o direito da empresa
LOG VIANA I INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
à dedução dos materiais fornecidos da base de cálculo do ISS na construção civil.

Em suas razões recursais (evento nº 14612372), o embargante alega, em síntese, a existência de erro de fato, omissão e contradição no julgado. Sustenta que os documentos fiscais considerados para fins de dedução não teriam sido apresentados no âmbito do procedimento administrativo, mas apenas em audiência judicial realizada em 28/04/2021. Alega, também, que o acórdão foi omisso quanto à análise da preclusão temporal para a juntada da documentação, prevista no artigo 144, §1º, da Lei Municipal nº 1.629/2002. Por fim, aponta contradição entre o reconhecimento, no voto relator, de que a fiscalização acolheu apenas parte dos valores como dedutíveis (R$ 84.049,26) e a anulação integral do crédito tributário, sem justificativa quanto à parte remanescente.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao alegado erro de fato, não se verifica a existência do vício nos moldes legais. Resta consignado no v. acórdão que os documentos fiscais – notadamente os DANFEs constantes às fls. 96/107 – foram apresentados durante o trâmite do procedimento administrativo nº 16409/2015. Tal constatação decorre da valoração judicial da prova e não de um equívoco fático. Trata-se, portanto, de matéria própria do mérito recursal, insuscetível de correção por via de embargos de declaração.

No tocante à suposta omissão quanto à preclusão temporal da prova, também não assiste razão ao embargante. Segundo consta do voto de relatoria, a documentação apresentada foi considerada suficiente para demonstrar a origem, natureza e destinação dos materiais utilizados, à luz da LC nº 116/2003 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no RE nº 603.497. Ainda que não haja menção expressa à legislação municipal invocada, infere-se que a questão foi enfrentada mediante a análise da idoneidade e regularidade da prova fiscal juntada. Nesse cenário, conforme entendimento consolidado, não se caracteriza omissão quando o ponto controvertido pode ser compreendido a partir da fundamentação do julgado, ainda que de forma indireta.

Com relação à alegada contradição, igualmente não se vislumbra o vício. Segundo o v. acórdão recorrido, embora a fiscalização tenha reconhecido apenas a dedutibilidade parcial de valores, os documentos apresentados pela empresa permitiam ao Fisco aferir todos os elementos necessários à dedução tributária, inclusive por meio das chaves de acesso constantes nos DANFEs. Logo, a conclusão pela anulação integral do auto de infração se coaduna com a linha argumentativa adotada. Não há premissas inconciliáveis entre o que se analisou e o que se decidiu, mas sim uma valoração judicial distinta da procedida pela autoridade administrativa.

Dessa forma, os embargos de declaração, no caso, evidenciam pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é inviável nesta via recursal. Tal intento extrapola os limites da via aclaratória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Julgado em 21/03/2023)

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A via recursal dos Embargos de Declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Julgado em 04/10/2022)

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, cumpre ressaltar que, conforme o artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, mesmo quando rejeitados, para fins de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.